Tribunal: TJPA
Processo: 0800508-58.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800508-58.2019.8.14.0105

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN, ROBERTO BORGES SANTANA

APELADO: ROBERTO BORGES SANTANA, MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. RELAÇÃO CONTRATUAL CLIENTE-ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Márcio de Oliveira Landin contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0800508-58.2019.8.14.0105, a qual negara provimento à sua apelação e dera provimento ao recurso adesivo de Roberto Borges Santana. A decisão agravada afastou o reconhecimento da coisa julgada em relação a dois processos trabalhistas anteriores, permitindo o prosseguimento de ação indenizatória ajuizada por Roberto contra seu ex-advogado, Márcio, por suposto levantamento indevido de valores oriundos de acordos trabalhistas, sem o repasse integral ao cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão da Justiça do Trabalho no processo nº 0002455-12.2015.5.08.0115 produziu coisa julgada material apta a obstar nova ação sobre a mesma matéria; (ii) estabelecer se a Justiça do Trabalho é competente para julgar controvérsias relativas à responsabilidade civil de advogado por não repasse de valores ao cliente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da competência e da coisa julgada material pode ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, não configurando inovação recursal a sua alegação em agravo interno.

Não se caracteriza má-fé ou intuito protelatório no manejo do agravo interno quando a parte apresenta fundamentos jurídicos minimamente razoáveis para sustentar sua irresignação, ainda que reiterando teses já apreciadas.

A controvérsia não versa sobre créditos trabalhistas em si, mas sobre responsabilidade civil decorrente de relação contratual entre cliente e advogado, matéria de natureza civil e, portanto, de competência da Justiça Comum Estadual.

A decisão da Justiça do Trabalho nos processos referidos não apreciou o mérito da pretensão indenizatória deduzida na Justiça Comum, tampouco reconheceu a responsabilidade civil do advogado, o que impede o reconhecimento de coisa julgada material.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Justiça Comum é competente para julgar ações de responsabilidade civil propostas por cliente contra advogado, nos termos da Súmula 363/STJ.

Sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, mesmo transitada em julgado, não produz coisa julgada material, em razão da nulidade absoluta do pronunciamento, conforme preconizado pelo art. 64, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Justiça Comum é competente para julgar ações de responsabilidade civil entre cliente e advogado, mesmo quando os valores discutidos tenham origem em processos trabalhistas.

A coisa julgada material não se forma quando a decisão proferida decorre de juízo absolutamente incompetente ou quando não houve apreciação do mérito da controvérsia.

A decisão da Justiça do Trabalho que não enfrenta o mérito da responsabilidade civil do advogado não impede a rediscussão da matéria perante a Justiça Comum.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; CPC, arts. 64, §1º; 487, V; 1.007, §1º; 1.010, II; 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 363; STJ, AgInt no AREsp 1751172/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021; STJ, AgInt no CC 144368/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.05.2020, DJe 26.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
PLUS SOLUCOES DIGITAL EIRELI
, tendo como agravado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN
contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 0800508-58.2019.8.14.0105, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e deu provimento ao recurso adesivo manejado por
ROBERTO BORGES SANTANA
, para afastar o reconhecimento da coisa julgada também em relação ao processo trabalhista nº 0002455-12.2015.5.08.0115, determinando-se o prosseguimento do feito quanto a todas as pretensões deduzidas na ação originária.

A decisão agravada foi proferida no âmbito de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ROBERTO BORGES SANTANA em face de seu ex-advogado, MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN. Na origem, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada, com fundamento em decisões anteriormente proferidas pela Justiça do Trabalho nos processos nº 0000669-59.2017.5.08.0115, que tratava do levantamento de valores oriundos de acordo homologado judicialmente, e nº 0002455-17.2015.5.08.0115, que versava sobre execução de verbas trabalhistas reconhecidas em sentença. Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, a sentença foi parcialmente reformada para afastar o reconhecimento da coisa julgada apenas quanto ao primeiro processo.

Posteriormente, ao apreciar as apelações em decisão monocrática (id. 27965772), estendeu esse entendimento, afastando também a coisa julgada relativa ao segundo feito, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar controvérsias envolvendo relação de natureza civil entre cliente e advogado, cita-se a ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA MATERIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLIENTE CONTRA ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN (recurso principal) e ROBERTO BORGES SANTANA (recurso adesivo), contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais. A sentença de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada material, com fundamento em decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nos processos nº 0000669-59.2017.5.08.0115 e nº 0002455-17.2015.5.08.0115. Após embargos de declaração, a sentença foi parcialmente modificada para afastar a coisa julgada quanto ao primeiro processo, mantendo-a quanto ao segundo. Márcio Landin apelou, alegando preclusão da matéria e tentativa de reabertura indevida da discussão. Roberto Santana, em apelação adesiva, sustentou que a Justiça do Trabalho era absolutamente incompetente para julgar ambas as demandas, o que impediria o reconhecimento de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão ou coisa julgada material em relação ao processo trabalhista nº 0000669-59.2017.5.08.0115; (ii) estabelecer se a decisão proferida no processo nº 0002455-17.2015.5.08.0115, pela Justiça do Trabalho, pode produzir coisa julgada material, apesar da alegada incompetência absoluta daquela jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da gratuidade de justiça ao recorrente Márcio Landin afasta a alegação de deserção do recurso, conforme §1º do art. 1.007 do CPC.

2.

Apesar da inércia do apelante ao ser intimado para manifestação sobre possível ausência de dialeticidade, as razões recursais apresentadas enfrentam minimamente os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

3.

A sentença corretamente afastou o reconhecimento de coisa julgada em relação ao processo nº 0000669-59.2017.5.08.0115, pois a Justiça do Trabalho reconheceu sua incompetência absoluta para julgar a controvérsia entre cliente e advogado.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 363, e precedentes do TST confirmam que a relação entre cliente e advogado é de natureza civil, sendo da competência da Justiça Comum.

5.

Quanto ao processo nº 0002455-17.2015.5.08.0115, a decisão da Justiça do Trabalho tampouco produziu coisa julgada material, pois não houve pronunciamento definitivo sobre o mérito da pretensão veiculada, além de a incompetência absoluta poder ser reconhecida a qualquer tempo, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

6.

A extinção da ação com base em coisa julgada oriunda de juízo absolutamente incompetente fere os princípios da segurança jurídica, da legalidade e da unidade do ordenamento, impondo-se o prosseguimento do feito quanto a todas as pretensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido (apelação principal) e recurso provido (apelação adesiva).

Tese de julgamento
:

1.

A decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, mesmo transitada em julgado, não produz coisa julgada material sobre o mérito da controvérsia.

2.

A relação entre cliente e advogado, ainda que discutida inicialmente na Justiça do Trabalho, deve ser apreciada pela Justiça Comum por sua natureza eminentemente civil.

3.

A ausência de decisão de mérito em processos anteriores impede o reconhecimento da coisa julgada material na nova demanda ajuizada sobre a mesma controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I; CPC, arts. 64, §1º; 487, V; 1.007, §1º; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 363; STJ, AgInt no AREsp 1751172/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.04.2021, DJe 15.04.2021.

Contra esta decisão o recorrente MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN interpôs Agravo Interno (ID 28645684), o agravante sustenta que a controvérsia versa sobre o recebimento de créditos trabalhistas já reconhecidos judicialmente, os quais teriam sido objeto de discussão e decisão pela Justiça do Trabalho, de modo que a ação ajuizada perante a Justiça Comum violaria a coisa julgada formada nas decisões proferidas no âmbito daquela Justiça Especializada.

Argumenta que a competência para julgar a matéria pertence exclusivamente à Justiça do Trabalho, por tratar-se de obrigação relacionada à satisfação de créditos oriundos da relação de emprego, e que a r. decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a coisa julgada e admitir o prosseguimento do feito. Aduz, ainda, que a demanda não versa sobre honorários advocatícios nem sobre relação civil entre cliente e patrono, mas sim sobre o inadimplemento de obrigações decorrentes de decisões trabalhistas, o que reforça a incompetência da Justiça Comum para análise do caso. Por fim, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a coisa julgada e, consequentemente, extinto o feito.

Em contrarrazões (id. 29306282), o agravado defende, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido por conter inovação recursal, ao suscitar, pela primeira vez, matéria relacionada à competência da Justiça do Trabalho, jamais arguida nas instâncias ordinárias nem nos embargos de declaração anteriormente opostos.

Sustenta que a matéria encontra-se preclusa e que não cabe ao Tribunal conhecer argumento novo, sob pena de supressão de instância. Alega que o recurso é manifestamente protelatório, visando apenas retardar o andamento processual, e que a conduta do agravante configura litigância de má-fé. No mérito, aduz que a controvérsia envolve relação de natureza civil entre cliente e ex-advogado, decorrente de suposto levantamento indevido de valores por este último, sem o devido repasse ao cliente. Reforça que a jurisprudência do STJ e do TST é pacífica quanto à competência da Justiça Comum para análise de demandas dessa natureza, que não decorrem da relação de trabalho em si, mas de prestação de serviços advocatícios. Sustenta que não há falar em coisa julgada material, pois nos processos trabalhistas mencionados sequer houve decisão de mérito sobre os fatos discutidos nesta demanda, tratando-se, inclusive, de processos extintos ou arquivados sem apreciação do pedido indenizatório. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de inovação recursal

Sustenta o agravado que o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante teria inovado em sede de agravo interno, ao suscitar questão relativa à competência da Justiça do Trabalho — matéria que não fora arguida nas instâncias ordinárias nem nas peças recursais anteriores.

De fato, conforme reiterada jurisprudência, constitui inovação recursal a invocação, em grau de recurso, de tese jurídica não suscitada oportunamente no curso do processo, configurando inadmissível ampliação da matéria cognoscível.

Todavia, observa-se que a questão da competência e da coisa julgada constitui matéria de ordem pública, podendo ser suscitada e conhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 64, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, embora a tese tenha sido desenvolvida de forma mais aprofundada apenas no presente agravo, trata-se de questão já enfrentada nas instâncias anteriores e cuja apreciação é possível independentemente de provocação específica da parte. Nesta senda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

Preliminar da alegação de caráter protelatório do recurso

O agravado defende, ainda, que o agravo interno seria manifestamente protelatório, devendo ser aplicada a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

No entanto, constata-se que o agravante efetivamente busca a revisão da decisão monocrática que lhe foi desfavorável, apresentando fundamentos jurídicos minimamente razoáveis e coerentes. A mera reiteração de tese já apreciada não basta para caracterizar intuito protelatório, sendo necessária a demonstração de má-fé ou abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de litigância de má-fé ou de caráter protelatório.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão monocrática que afastou o reconhecimento da coisa julgada em relação ao processo trabalhista nº 0002455-12.2015.5.08.0115, ao fundamento de que a Justiça do Trabalho seria absolutamente incompetente para apreciar demandas de natureza civil envolvendo relação entre cliente e advogado, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da ação indenizatória ajuizada por ROBERTO BORGES SANTANA contra seu ex-patrono, MARCIO DE OLIVEIRA LANDIN.

No caso, conforme amplamente debatido nos autos, trata-se de ação de
indenização por danos materiais e morais
, proposta por cliente em desfavor de seu ex-advogado, em razão de este haver efetuado o levantamento de valores em seu nome nos autos dos processos trabalhistas nº 0000669-59.2017.5.08.0115 e nº 0002455-12.2015.5.08.0115 — que tramitaram originalmente na Justiça do Trabalho — sem, supostamente, ter repassado integralmente ao autor os montantes devidos. Segundo a narrativa inicial, o autor teria recebido apenas parte dos valores que lhe cabiam, situação que ensejou a presente demanda indenizatória.

Portanto, não se trata de mera controvérsia sobre verbas oriundas de vínculo empregatício, tampouco de reexecução de título trabalhista, mas de pretensão reparatória fundada na violação de deveres contratuais do mandato advocatício, matéria essa inequivocamente inserida na competência da Justiça Comum Estadual, por sua natureza eminentemente civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete à Justiça Estadual julgar causas envolvendo responsabilidade civil de advogado decorrente de relação contratual com o cliente. A esse respeito, a
Súmula 363/STJ
dispõe textualmente: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente." Nesta senda:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA Nº 363/STJ. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. Compete à Justiça Comum estadual processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por profissional liberal contra seu cliente (Súmula nº 363/STJ). 2. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 144368 RO 2015/0302169-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

"RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE DENTISTA E CLÍNICA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATADOS – DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E EXTINÇÃO DO PROCESSO. Dentista que, inconformada com a extinção do processo (ação de cobrança de honorários proposta contra clínica para a qual prestava serviços) pela incompetência do Juizado, pois reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, afirma inexistir vínculo empregatício e sustenta a competência da Justiça Estadual. Diferentemente do MEI e do trabalhador autônomo, o profissional liberal trabalha por conta própria, pois tem uma formação científica específica e é registrado em um conselho profissional. STF entende ser lícita a pejotização de profissionais liberais para prestar serviços na atividade-fim do contratante, sem que isso caracterize relação trabalhista, entendimento que deve ser estendido à prestação do serviço do profissional liberal enquanto pessoa física . Precedentes: RCL 39.351, RCL 53.899, RCL 47.843, ADPF 324 . Ausência de relação trabalhista. Competência do Juizado reconhecida. Recurso provido."

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005493-75 .2023.8.26.0408 Ourinhos, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 18/03/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

No mesmo sentido, o
TST
reconhece que, mesmo que o objeto da demanda envolva discussão sobre valores provenientes de processos trabalhistas, a controvérsia que versa sobre a obrigação do advogado de repassar valores ao cliente, ou o eventual dano decorrente do não repasse, é de competência da Justiça Comum, por não haver vínculo de natureza trabalhista entre as partes envolvidas.

Sobre o processo nº 0000669-59.2017.5.08.0115, restou incontroverso que a própria Justiça do Trabalho reconheceu sua incompetência e remeteu os autos à Justiça Comum, o que já afasta qualquer alegação de coisa julgada material formada naquela instância.

Quanto ao processo nº 0002455-12.2015.5.08.0115, verifica-se, da análise dos documentos acostados aos autos, que a execução nele promovida não apreciou o mérito da controvérsia ora deduzida na Justiça Comum, tampouco houve pronunciamento jurisdicional definitivo quanto à responsabilidade civil do advogado pelo não repasse integral dos valores recebidos.

Ademais, a eventual decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, ainda que tenha transitado em julgado, não produz coisa julgada material, consoante já assentado pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE GUARDA DE MENOR - COISA JULGADA FORMAL – INVIABILIDADE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A sentença proferida no bojo dos autos de ação de guarda de menor não produz coisa julgada material, podendo ser modificada sempre que ocorrerem circunstâncias supervenientes, sendo impróprio o manejo da ação rescisória. Inadequada a via judicial eleita, impõe-se o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito.

(TJ-MS - Ação Rescisória: 1408504-68 .2021.8.12.0000 Dourados, Relator.: Des . Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

Ademais, conforme dispõe o art. 502 do CPC, a coisa julgada material pressupõe sentença de mérito. O art. 64, §1º, do mesmo diploma legal estabelece que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo ser declarada de ofício, o que também evidencia a nulidade da eventual decisão proferida por órgão absolutamente incompetente.

Dessa forma, a decisão agravada, ao afastar o reconhecimento da coisa julgada fundada em pronunciamento oriundo da Justiça do Trabalho sobre tema alheio à sua competência material, encontra-se correta devendo ser mantida integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 24 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/12/2025